Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732075-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA NUNES DA SILVA contra pronunciamentos judiciais proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S A (processo n. 0706127-64.2021.8.07.0014). No que se refere ao cabimento do presente recurso, a agravante aduz que o art. 1.015, inciso V do CPC, prescreve o cabimento de agravo de instrumento em face da “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, e que, no caso, trata-se de sucessivos despachos (id’s 100744477, 101243875, 102807704 e104296929, autos principais), que postergaram a análise do pedido de gratuidade de justiça e que tem obstado o regular prosseguimento do feito com manifesta negativa de prestação jurisdicional. Explica que a petição inicial foi protocolada em 18/08/2021 e que até a presente data não houve a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado, limitando-se a prestação jurisdicional a questões relacionadas a gratuidade de justiça e a comprovação de residência da agravante. Sustenta que a postergação indefinida viola a legislação processual e equivale ao indeferimento, sendo, portanto, passível de recurso. Argumenta que o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada encontra-se na própria narrativa da inicial, que descreve que a agravante foi vítima de um golpe bancário, por meio do qual subtraíram todas as quantias existentes em sua conta corrente e ainda foram feitos empréstimos, cujas parcelas somadas atingem montante correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) dos seus vencimentos, levando-a a hipossuficiência. Entendendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão da gratuidade de justiça, em virtude da hipossuficiência demonstrada. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. Para melhor compreensão das questões aqui tratadas, peço vênias para transcrever o inteiro teor dos pronunciamentos judiciais recorridos, todos proferidos nos autos principais n. 0706127-64.2021.8.07.0014: Id 100744477 (19/08/2021) A parte autora deve comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015, bem como que atualmente é residente ou domiciliada nesta Circunscrição Judiciária. Intime-se para cumprir no prazo de quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento do pleito gracioso. Id 101243875 (24/08/2021) A petição juntada no ID: 100867886 não atendeu ao comando contido no despacho inicial proferido no ID: 100744477. Entretanto, reabro derradeiro prazo quinzenal para cumprimento. Intime-se. 102807704 (10/09/2021) 1. O art. 1.001 do CPC/2015 dispõe que "dos despachos não cabe recurso". O ato judicial que proferi no ID: 100744477 tem natureza de despacho, sobretudo porque não decidiu questão alguma. Portanto, não conheço do recurso de embargos de declaração opostos por meio da petição juntada no ID: 101258032. 2. No entanto, ainda em relação à concessão da gratuidade de justiça e na esteira do despacho inicial em referência, verifico que se faz necessário que a parte autora comprove, por meio de prova documental idônea, que faz jus ao almejado benefício legal, sobretudo porque juntou cópia de contracheque referente ao pagamento do mês de julho (ID: 100664477), de que consta remuneração bruta no montante de R$ 19.773,30, rendendo-lhe R$ 13.008,01 líquidos. Além disso, este Juízo verificou que a parte autora figura, junto ao DETRAN-DF, como proprietária de veículo automotor novo e de elevado valor de mercado, o que se afigura incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, conforme se vê adiante: (...) Por outro lado, em relação à comprovação de atual residência ou domicílio nesta Circunscrição Judiciária, verifico que o referido documento juntado no ID: 100664477 destina-se apenas à comprovação da remuneração autoral. Portanto, intime-se a parte autora para cumprimento do despacho inicial (ID: 100744477), devendo juntar, dentre outros, cópia da última declaração anual de ajuste enviada à Receita Federal do Brasil, relativamente ao ano-calendário 2020 (exercício 2021), no prazo legal de quinze dias, sob pena de indeferimento do pleito gracioso. 104296929 (27/09/2021) 1. O art. 1.001 do CPC/2015 dispõe que "dos despachos não cabe recurso". O ato judicial que proferi no ID: 102807704 tem natureza de despacho, sobretudo porque não decidiu questão alguma. Além disso, seu teor é claro, preciso e fundamentado. Portanto, não conheço dos novos embargos de declaração opostos por meio da petição juntada no ID: 103114366. 2. No entanto, em virtude de se tratar de defeito sanável, cujo prazo legal não é peremptório, reabro derradeiro prazo quinzenal a fim de que a parte autora cumpra os despachos anteriormente proferidos dentro do prazo legal. Intime-se. Como se vê, em que pese à relevância da argumentação recursal, especialmente no que toca ao potencial prejuízo que a parte agravante poderá vir a sofrer pela postergação da análise do pedido de tutela de urgência requerido na inicial, a recorrente se insurge contra despachos que determinaram a comprovação de hipossuficiência da requerente. Muito embora a agravante entenda que já respondeu e demonstrou de forma satisfatória a alegada hipossuficiência, o magistrado a quo aguarda que ela cumpra os despachos anteriores, constando, dentre as determinações, que a recorrente junte cópia da última declaração anual de ajuste enviada à Receita Federal do Brasil, relativamente ao ano-calendário 2020 (exercício 2021). Tais pronunciamentos judiciais não têm cunho decisório e se enquadram, portanto, no §3o do art. 203 do CPC, ou seja, os aludidos atos judiciais são despachos, contra os quais não cabem recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpôs a barreira do conhecimento. 2. O ato judicial de determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolhimento das custas iniciais da ação de conhecimento consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307023, 07306866420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE PERICIA. DESPACHO COM APTIDÃO PARA CAUSAR PREJUÍZOS AS PARTES. AUSENCIA DE RECURSO PRÓPRIO. USO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O ato judicial que postergar a análise do pedido inicial de tutela de urgência possui natureza jurídica de despacho e, nesta condição, não pode ser questionado por qualquer recurso, mesmo que tenha aptidão de causar prejuízos as partes. Inteligência do art. 1.001 do CPC/2015. 2. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2.1. Admite-se o manejo desta ação constitucional contra ato judicial, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. 2.2. Na situação posta, a postergação da análise do pedido de curatela provisória possui aptidão para causar prejuízos a idosa interditanda e, ausente recurso próprio para prevenir eventuais danos, autoriza-se o uso do Mandado de Segurança para o controle da legalidade do ato judicial impugnado. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1051195, 07105712720178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por fim, a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator